Tribunal: TJDFT
Processo: 0713121-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Ementa: Processo Civil. Agravo de Instrumento. Ação de manutenção de posse sobre veículo objeto de discussão judicial. Recurso não provido.

I. Caso em exame
1. Recurso interposto de decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória para se manter na posse sobre veículo pretendido em sede de ação de busca e apreensão ajuizada pela parte adversa.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consiste em saber se: (i) deve ser mantido na posse até a solução da controvérsia em processo autônomo, nos termos do arts. 1.201 e 1.210 do CC; (ii) comprovou o pagamento do veículo, o início do processo de transferência e a posse há três meses; (iii) o perigo de dano está relacionado ao fato de que o agravado ajuizou ação de busca e apreensão do veículo, processo n. 0704542-62.2025.8.07.0005, após o indeferimento da tutela de urgência nos autos de origem
III. Razões de decidir
3. Para a antecipação da tutela devem ser observados os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
4. As análises são feitas em caráter perfunctório, sendo que a ausência de um dos elementos ou a presença da irreversibilidade dos efeitos da decisão, são fatores que impedem o deferimento da tutela provisória pretendida.
5. Não foi vislumbrada a probabilidade das alegações de efetivo pagamento do veículo, tampouco o argumento de risco de obtenção de decisão judicial contrária ao seu interesse caracteriza risco de dano irreversível que justifique o deferimento da tutela provisória pretendida.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.
Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, não há fundamento que ampare a pretensão de modificação da decisão impugnada.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: n/a